Tribunal: TJSP
Processo: 2248426-35.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Pleito que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Inobservância ao quanto disposto no § 5o, do art. 99, do CPC/2015, e no § 4o, do art. 1.007, ambos do CPC/2015 – Deserção configurada.
Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Pleito que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Inobservância ao quanto disposto no § 5o, do art. 99, do CPC/2015, e no § 4o, do art. 1.007, ambos do CPC/2015 – Deserção configurada.
Recurso não conhecido.